Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. VERBETE 608 DO STJ. PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA. PENTAMIDINA. FÁRMACO SEM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. REGISTRO CADUCO OU CANCELADO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE COMERCIAL DOS LABORATÓRIOS. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO RENAME E DE IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. RDC 8, de 28/2/2014. EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADOS EM RELATÓRIO MÉDICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. NÃO CABIMENTO. TEMA 990/STJ. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO. COBERTURA QUE NÃO PODE SER ALIJADA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas relações entre beneficiários e planos de saúde de autogestão não incidem as normas promanadas do CDC (Lei 8.078/1990), consoante compreensão jurisprudencial consolidada no Verbete 608 do STJ, o que não os exime da observância do princípio da força obrigatória do contrato, das disposições da Lei 9.656/1998, dos regulamentos exarados pela ANS e pela ANVISA, bem como das regras do Código Civil em matéria contratual.
2. É abusiva a conduta empreendida pelo plano de saúde ao negar cobertura contratual a tratamento oncológico por estar o medicamento com registro cancelado/caduco na Anvisa, notadamente quando o registro foi cancelado por ausência de interesse comercial dos laboratórios, conquanto permaneça incluído em Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS (Rename) e na RDC n. 8, de 28/2/2014, o que implica autorização pela Ansiva para sua importação.
3. O STJ firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema 990), o que fez ao escopo de possibilitar o acesso a medicamentos seguros e eficazes. Entrementes, não tem aplicação ao caso concreto a tese proibitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no mencionado repetitivo uma vez que demonstrada em laudo médico a necessidade do tratamento, sua eficácia e eficiência no controle da grave moléstia que acomete o apelado
4. Malgrado não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não foge ao limite da contratação o custeio do medicamento indicado por médico especialista como necessário e adequado para o tratamento adjuvante contra o câncer ministrado na unidade hospitalar, visto que a definição do protocolo de tratamento da enfermidade do paciente compete ao médico.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.